Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-65.2019.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO II E Â§2Âº-A, INCISO I, TODOS DO CÃDIGO PENAL.1. ABSOLVIÃÃO PELO ESTADO DE NECESSIDADE - TESE REJEITADA. NÃ£o preenchimento dos requisitos do art. 24 do CPB. Em que pese os argumentos da defesa quanto a sua condenaÃ§Ã£o, as provas carreadas nos autos atestam sem qualquer dÃºvida sua culpabilidade.2. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO - ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidÃªncia das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instruÃ§Ã£o processual, nÃ£o havendo razÃ£o para excluir ou decotar da dosimetria da pena.3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA â NÃO ACOLHIMENTO. 1Âª fase. Ã vista das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59 do cÃ3digo penal, analisadas individualmente, e atento para a ocorrÃªncia de quatro circunstÃ¢ncias negativas (culpabilidade, conduta social, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime), aplicaÃ§Ã£o sÃºmula nÂº 23: a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal, mantenho a pena base 08 (oito) anos de reclusÃ£o e mais 210 (duzentos e dez) dias-multa. 2Âª fase. Em razÃ£o da presenÃ§a de circunstÃ¢ncia atenuante da confissÃ£o e menoridade (art. 65, incisos I, II, alÃnea âdâ, todos do CP), fixando a pena intermediÃ¡ria em 5 anos e 6 meses de reclusÃ£o e 90 dias-multa, por inexistir causas agravantes.3Âª fase. Existindo causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo) prevista no artigo 157, Â§ 2Âº-A, I, do CÃ3digo Penal, aumentou a pena em 2/3, fixando-se em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 310 (trezentos e dez) dias-multa, tornando-a final e definitiva. Diante da aplicaÃ§Ã£o escorreita da dosimetria da pena, nÃ£o hÃ¡ que se falar em vÃcio ou obscuridade da sentenÃ§a guerreada. 4. DA EXCLUSÃO OU REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Entendo ser impertinente o pedido da defesa, uma vez que a multa se trata de pena prevista no preceito secundÃ¡rio da norma penal incriminadora, portanto, insuscetÃvel de isenÃ§Ã£o ante a inexistÃªncia de preceito legal. Quanto a sua reduÃ§Ã£o o valor de 310 (trezentos e dez) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado, nÃ£o merece reduÃ§Ã£o, revelando-se o valor arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, alÃ©m de reforÃ§ar o carÃ¡ter pedagÃ3gico da reprimenda.5. DO PEDIDO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO - NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma jÃ¡ pacificou o entendimento de que a discussÃ£o quanto a violaÃ§Ã£o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remÃ©dio constitucional de habeas corpus, instrumento mais cÃ©lere e apto a garantir a discussÃ£o acerca do direito fundamental do acusado.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDOACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos trÃªs dias do mÃªs de maio de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 3 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006350.65.2019.8.14.0036.
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ.
APELANTE: LUCAS EMANOEL SERRÃO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO MENDES LOPES (OAB-PA 23.465)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.

ABSOLVIÇÃO PELO ESTADO DE NECESSIDADE
- TESE REJEITADA
. Não preenchimento dos requisitos do art. 24 do CPB. Em que pese os argumentos da defesa quanto a sua condenação, as provas carreadas nos autos atestam sem qualquer dúvida sua culpabilidade.
2.

EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO - ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
- TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
- NÃO ACOLHIMENTO. 1ª fase.
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do código penal
, analisadas individualmente, e atento para a ocorrência de
quatro
circunstâncias negativas (
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime)
, aplicação
súmula nº 23:
a aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, mantenho a pena base
08 (oito) anos de reclusão e mais 210
(duzentos e dez) dias-multa
. 2ª fase.
Em razão da presença de circunstância atenuante da confissão e menoridade (art. 65, incisos I, II, alínea ¿d¿, todos do CP), fixando a pena intermediária em
5 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa
, por inexistir causas agravantes.
3ª fase.
Existindo causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo) prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, aumentou a pena em
2/3
, fixando-se em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa, tornando-a final e definitiva. Diante da aplicação escorreita da dosimetria da pena, não há que se falar em vício ou obscuridade da sentença guerreada.
4.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Entendo ser impertinente o pedido da defesa, uma vez que a multa se trata de pena prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, portanto, insuscetível de isenção ante a inexistência de preceito legal. Quanto a sua redução
o valor de 310 (trezentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado,
não merece redução
, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda.
5.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 3 de maio de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006350.65.2019.8.14.0036.
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ.
APELANTE: LUCAS EMANOEL SERRÃO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO MENDES LOPES (OAB-PA 23.465)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor
LUCAS EMANOEL SERRÃO DE OLIVEIRA
, por intermédio de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará-PA
(fls. 28-31), que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
310 (trezentos e dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou que no dia no dia 01/11/2019, por volta das 21h15, em frente à residência da vítima, sito a Rua Santo Antônio, próximo à Igreja Mundial, o acusado acompanhado de um comparsa, portando uma arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, II, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em 08 de janeiro de 2020 (fl. 04).

Em suas
razões recursais
(fls. 38-40), o recorrente pugnou:
a
) absolvição em razão da excludente de ilicitude estado de necessidade, art. 23, do Código Penal;
b)
redimensionamento do quantum da pena;
c)
exclusão das majorantes arma de fogo e concurso de agentes
d)
exclusão da pena de multa ou sua redução;
e)
revogação da prisão preventiva diante da pandemia do covid-19.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 43-50v), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento.

Nesta
Instância Superior
(fls. 58-62v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
310 (trezentos e dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal Brasileiro.
1.

ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ART. 24 DO CÓDIGO PENAL (ESTADO DE NECESSIDADE)

Requer o apelante a aplicação da excludente de ilicitude, prevista no art. 24 do CP, ¿Estado de Necessidade¿, tendo em vista que na data do fato delituoso, o requerente se encontrava sem condições de prover o sustento de seus familiares, uma vez que estava desempregado e com sua esposa gestante, o que levou o acusado em estado de desespero a cometer o delito, o que tais fatos estariam a demonstrar que o apelante não é uma pessoa perigosa.

Adianto que tal pedido, não há como se dar provimento.

A alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 04 do IPL), bem como pelos depoimentos das vítimas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme (fl. 24), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados pelas vítimas
NATALINO BASTOS CARVALHO e
JULIANA CLAIANE LEAL LOBATO
, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, do Código Penal. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos dos ofendidos, conforme mídia de fl. 24, dos autos,
in verbis:

A vítima
NATALINO BASTOS CARVALHO
, em suas declarações prestadas em juízo (fl.24, mídia audiovisual) afirmou:
¿QUE os fatos narrados na denúncia, que relatou que duas pessoas chegaram de moto; QUE uma deleas tinha uma arma de fogo; QUE a arma foi apontada para sua sobrinha JULIANA; QUE ficou muito assustado após o fato; QUE teve que ir para o hospital em razão dos fatos;; QUE não pode reconhecer os autores do roubo, mas sua sobrinha JULIANA reconheceu; QUE seu celular, que estava com JULIANA foi roubado e até hoje não recuperou. (...)¿

Ratificando os termos narrados anteriormente, a ofendida
JULIANA CLAIANE LEAL LOBATO
declarou (fl. 24, mídia audiovisual) os seguintes termos;
¿QUE eram duas pessoas; QUE um pilotava a moto, e o outro desceu e pediu os celulares, apontando uma arma; QUE viu a pessoa que cometeu o roubo, pois ele passou na moto logo antes e após, na volta, cometeu o crime; QUE reconheceu por fotografias na delegacia; QUE na audiência reconheceu inequivocamente o réu, na presença do Magistrado e do Advogado de defesa, o acusado como sendo o autor do roubo; QUE ao ver o acusado, a vítima começou a chorar e soluçar, muito nervosa e afirmou que ficou traumatizada com o fato; QUE recuperou seu celular, mas não o celular do tio Natalino. (...)¿

Destaque-se ainda que apelante confessou a autoria delitiva.

Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os as provas colhidas na instrução processual, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que as vítimas foram unânimes da participação do apelante no fato criminoso, vez que fizeram o seu reconhecimento em delegacia, inclusive a vítima JULIANA afirmou ser o apelante que saiu da motocicleta e lhe assaltou .

Embora o apelante alegue tenha praticado o crime em estado de necessidade, tais argumentos não são suficientes a justificar a conduta delituosa praticada.

De acordo com que estabelece o art. 24 do Código Penal Brasileiro:
Art. 24
. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O estado de necessidade pressupõe um conflito entre titulares de interesses lícitos e legítimos, em que um pode perecer licitamente para que outro sobreviva.

São requisitos do estado de necessidade perante a lei penal brasileira:
a)}

a ameaça a direito próprio ou alheio;
b)}

a existência de um perigo atual e inevitável;
c)}

a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado;
d)}

uma situação não provocada voluntariamente pelo agente; e
e)}

o conhecimento da situação de fato justificante.

Além dos requisitos anteriormente abordados, atualidade do perigo, não provocação voluntária do perigo e ausência do dever legal de enfrentá-lo, é necessário que a lesão ao bem jurídico de terceiro seja imprescindível, não emergindo outro meio menos danoso para se resguardar o direito próprio ou alheio periclitado. Nessa perspectiva, o estado de necessidade se apresenta como meio subsidiário, sendo válido somente quando não há saída outra.

A alegação do estado de necessidade exige que o sujeito ativo não tenha, dolosamente, criado a situação de perigo. Caso esta tenha se dado por culpa (imprudência, negligência, imperícia) duas posições doutrinárias emergem. Aníbal Bruno e Damásio de Jesus, por exemplo, entendem que aqueles que, a título de culpa, criaram a situação de perigo, ainda assim podem alegar estado de necessidade. Cleber Masson, Francisco de Assis Toledo e Nelson Hungria sustentam a impossibilidade de tal alegação, pois a culpa também é voluntária em sua origem. Conforme Guilherme de Souza Nucci:

¿A letra da lei fala em perigo não provocado por ''vontade" do agente, não nos parecendo tenha aí o significado de "dolo", ou seja, causar um perigo intencionalmente. O sujeito que provoca um incêndio culposo criou um perigo que jamais poderá deixar de ser considerado fruto da sua vontade; o contrário seria admitir que nos delitos culposos não há voluntariedade na conduta. (NUCCI, 2006, p. 237-238).

De acordo com que se observa, é totalmente absurda a tese trazida pela defesa, tendo em vista que o presente caso não preenche os requisitos do art. 24, do CPB, uma vez que o estado de desespero por estar passando dificuldades financeiras, não justifica a prática de crime de cunho patrimonial, com violência e grave ameaça à pessoa praticado pelo apelante. Deste modo seria impossível a punição de tal conduta delituosa em nosso País, onde uma grande parte de nossa população vive em condições de dificuldades financeira, e nem por isso praticam delitos dessa natureza, portanto, tais afirmativas são insuficientes a justificar o referido fato delituoso, entendimento acolhido pela jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO NA FORMA SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CP. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE), BEM COMO A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO Agente que, no interior da Drogaria Drogafar, situada na Comarca de Resende, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da referida Drogaria. Absolvição por Estado de Necessidade Com efeito,
a simples justificativa de estar desempregado e sem condições de sustentar sua família, encontrando-se em estado de miserabilidade, não se traduz naquela situação de perigo atual exigida pelo ordenamento jurídico, indispensável à caracterização do estado de necessidade. Em se tratando de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, o bem de maior valoração a ser protegido é a incolumidade física da vítima, face à flagrante desproporcionalidade entre o alegado estado de necessidade do réu e a preservação da integridade física daquela
. Não bastasse isso, o mesmo não logrou produzir qualquer elemento de prova que evidenciasse a veracidade de sua tese defensiva(¿). (Apelação Criminal TJ-RJ nº 0009530-39.2010.8.19.0045, publicada em 19 de junho de 2013.)
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DOS CRIMES DE FURTO E AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VITIMA NOS CRIMES DESSA NATUREZA. NÃO-CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE A REINCIDÊNCIA DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE ANTE A INOCORRÊNCIA DE FURTO FAMÉLICO. DELITO DE AMEAÇA CONSUMADO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DO MAL PROMETIDO INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFICIO ANTE A OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES FLAGRANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A conduta de subtrair bens de estabelecimento comercial, de forma livre e consciente, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, é fato que se amolda ao artigo 155, caput, do Código Penal. II - Ameaçar causar mal injusto e grave aos funcionários do comércio responsáveis por sua abordagem e conseqüente prisão é conduta que incide no crime previsto no artigo 147 do Código Penal. III ?? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria quando o acervo probatório é coeso e contundente, incluindo as declarações das vítimas, harmoniosas entre si, além da prisão em flagrante do Réu em poder da res furtiva. IV ?? Comprova-se a materialidade delitiva por meio doAuto de Prisão em Flagrante, pela Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição, pelo Laudo de Avaliação Econômica Indireta, tudo corroborado pela prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em juízo. V ?? É pacífica a jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima possuem especial relevância, ainda mais quando corroboradas pelas demais provas colacionadas aos autos. O mesmo entendimento se aplica ao delito de ameaça. VI ?? A aplicação do princípio da insignificância se sujeita ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausente qualquer um dos requisitos, inviável é o reconhecimento do crime de natureza bagatelar. VII ?? Não há que se falar na aplicação da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade, na vertente do furto famélico, quando os bens subtraídos não se destinam ao consumo imediato do Réu, bem como quando não comprovado nos autos que este era o único meio de que dispunha o agente para satisfazer sua necessidade vital. VIII ?? O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente do resultado naturalístico. IX ?? A redação do artigo 147 do Código Penal é clara ao estabelecer no preceito secundário que o delito de ameaça será punido com pena de detenção de um a seis meses ou multa, de sorte que a fixação cumulativa na sentença da pena corporal e da pena pecuniária viola frontalmente o dispositivo em questão. X ?? Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir a pena de multa imposta aos delitos de ameaça e para readequar a unificação das penas de detenção, fixando a pena privativa de liberdade em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção para os delitos de ameaça e mantendo a pena definitiva fixada na sentença para os delitos de furto no patamar de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além da sanção pecuniária de 11 (onze) dias-multa. (TJ-DF - APR: 20140810013106, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 05/02/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2015 . Pág.: 92)
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PREJUDICADO DIANTE DO AFASTAMENTO EX OFFICIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO I- Não há que se falar em absolvição do delito previsto no art. 14, ¿caput¿ da 10.826/03 por atipicidade de conduta, sob a excludente do estado de necessidade, pois para sua configuração, deve restar caracterizado o perigo atual a ser afastado, e no caso sub examine, a defesa não comprovou a real submissão do apelante ao aludido perigo (...) (Apelação Criminal TJ-MS nº 0035796.83.2016.8.12.0001, publicada em 01/02/2021)

A mera alegação de estado de desespero do apelante não serve para justificar a sua ação delitiva a ponto de ser reconhecido o estado de necessidade, motivo pelo qual não acolho o pedido.
2.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote das causas de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(artigo 157, §2º - A, inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal)
, sob a tese de que o acusado portava na ocasião do fato delituoso um simulacro de arma de fogo, que no caso se tratava de uma arma de brinquedo, logo não havendo potencial ofensivo, há de se excluir a presente causa de aumento, assim como não cometeu o fato delituoso em comunhão de designios com outra pessoa.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas estão previstos nos
§2º - A , inciso I, § 2º, II, do

artigo 157, todos do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
(...) Quanto ao pedido de não incidência da qualificadora do concurso de pessoas, igualmente não merece prosperar. Os depoimentos revelam que o acusado agiu em concurso de agentes, tendo planejado e executado o crime junto com outra pessoa.
Em realção ao pedido de não incidência da qualificadora do uso de arma de são uníssonos no sentido de que houve uso de arma de fogo, a qual, inclusive, foi apontada na direção das vítimas com o fim de consumar o delito(...). (fl. 28 da sentença (...).

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

De acordo com as declarações das vítimas, prestadas em juízo, denotam uma realidade diferentemente do narrado pela defesa do apelante, conforme trecho que trago a seguir.

A vítima
NATALINO BASTOS CARVALHO
, em suas declarações prestadas em juízo (fl.24, mídia audiovisual) afirmou:
¿QUE os fatos narrados na denúncia, que relatou que duas pessoas chegaram de moto; QUE uma deleas tinha uma arma de fogo; QUE a arma foi apontada para sua sobrinha JULIANA; QUE ficou muito assustado após o fato; QUE teve que ir para o hospital em razão dos fatos;; QUE não pode reconhecer os autores do roubo, mas sua sobrinha JULIANA reconheceu; QUE seu celular, que estava com JULIANA foi roubado e até hoje não recuperou. (...)¿

Ratificando os termos narrados anteriormente, a ofendida
JULIANA CLAIANE LEAL LOBATO
declarou (fl. 24, mídia audiovisual) os seguintes termos;
¿QUE eram duas pessoas; QUE um pilotava a moto, e o outro desceu e pediu os celulares, apontando uma arma; QUE viu a pessoa que cometeu o roubo, pois ele passou na moto logo antes e após, na volta, cometeu o crime; QUE reconheceu por fotografias na delegacia; QUE na audiência reconheceu inequivocamente o réu, na presença do Magistrado e do Advogado de defesa, o acusado como sendo o autor do roubo; QUE ao ver o acusado, a vítima começou a chorar e soluçar, muito nervosa e afirmou que ficou traumatizada com o fato; QUE recuperou seu celular, mas não o celular do tio Natalino. (...)¿

Ademais, o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas foram devidamente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo e o concurso de agentes autorizam a incidência das majorantes relativa ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas previstos no
artigo 157, e §2º - A , inciso I, § 2º, II, todos do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que ficam expostas.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote das rebatidas causas de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pelo depoimento da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.

Assim, o pedido de exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas,
não merecem prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas tanto em sede policial, quanto em juízo.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que valorou desfavoravelmente culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.
Adianto, prima facie, que não parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em:

08 (oito) anos de reclusão, mais 210 (duzentos e dez) dias-multa pena esta superior ao mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, do Código Penal, que prevê 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

1ª FASE

No presente caso, a sentença condenatória (fls. 28-31), verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena a magistrada singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em 08 anos de reclusão, e 210 dias-multa, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:
¿a)
a culpabilidade
(juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra elevada, tendo em vista que o crime foi praticado contra pessoa deficiente, a qual ficou tão nervosa que precisou ir ao hospital. Vale dizer, a conduta do acusado extrapola o tipo penal na medida em que agiu contra pessoa deficiente, portadora de transtornos mentais e epilepsia (processo de interdição n. 0000288-14.2016.8.14.0036), valendo-se da condição limitada das vítimas naquele momento para consumar o crime, e assumindo o risco de causar consequências mais gravosas para a vítima decorrente do seu estado de deficiente; b) não há antecedentes criminais; c)
conduta social totalmente desvirtuada
. O acusado revela que foi expulso da escola; abandonou os estudos por opção; já foi preso em outra oportunidade com outra pessoa, com simulacro de arma de fogo e máscara. Isto é, é pessoa que em nada contribui para a sociedade, não possui trabalho fixo, não frequenta a escola, e é envolvido com a criminalidade. Vive do crime e para o crime. Demonstrada, portanto, sua
conduta social desfavorável
; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador; f)
as circunstâncias do crime
merecem valoração negativa, vez que cometido com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Tendo em vista que se tratam de causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016); g)
as consequências são negativas
, tendo em vista que a vítima ficou profundamente traumatizada após a ocorrência dos fatos. Tal fato não foi apenas relatado, como demonstrado na presença deste magistrado. A vítima, ao ver o acusado, ficou muito nervosa, começou a chorar e revelou que ficou traumatizada. Natalino após o roubo teve que ser atendido no hospital, diante da gravidade do trauma. Dessa forma, considerando o trauma causado, que vai além das consequências patrimoniais do crime em questão, entendo que tal circunstância merece
valoração negativa
; h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante. Assim, considerando a existência de 4 circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a empreitada criminosa, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 8 anos de reclusão e 210 dias-multa.
(...)
¿.

À vista da circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
, analisada individualmente, e atento para a ocorrência de
quatro
circunstâncias negativas, nessa ordem de ideia, a pena base fixada foi estabelecida acima no mínimo legal por verificar a presença das circunstâncias (
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
) ao ora apelante, razão pela qual mantenho a pena base fixada pelo juízo
a quo
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

2ª fase

Em razão da presença de circunstância atenuante da confissão (art. 65, I, do CP) e menoridade, reduziu em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, fixando-a em
05 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa
, por inexistir causas agravantes.

3ª fase:

Em razão da causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo) prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, aumentou a pena em
2/3
, fixando-se em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa.

Diante da aplicação escorreita da dosimetria da pena, não há que se falar em vício ou obscuridade da sentença guerreada. logo mantém-se o mesmo patamar descrito pelo Juízo
a quo
na Sentença.
4.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pleiteou a exclusão ou diminuição da pena de multa, sob o fundamento de não possuir condições econômica de com ela arcar, razão pela qual requereu sua isenção do pagamento.

Entendo ser impertinente o pedido da defesa, uma vez que a multa se trata de pena prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, portanto, insuscetível de isenção ante a inexistência de preceito legal.

Nesse sentido, E. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Quanto a sua redução,
entendo que o valor de 310 (trezentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado,
não merece redução
, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, motivo pelo qual não acolho o pedido.
5.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Pelo exposto conheço do recurso e no mérito
nego provimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.
Belém/PA, 3 de maio de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora